Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. PRISÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal e das vias de fato, sobretudo pela palavra das vítimas, confirmada por laudo pericial (lesão corporal), não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. Igualmente, deve ser mantida a condenação pelo crime de ameaça, quando a vítima apresenta versão firme e coerente, nas oportunidades em que ouvida, demonstrando evidente temor na concretização do mal afirmado pela parte ofensora.
4. De rigor a correção de erro material, quanto à contravenção penal, pois a lei prevê pena de prisão simples e não detenção.
5. Recurso parcialmente provido.